Tribunal: CARF
Processo: 15586.000778/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000778/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.959 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NILTON GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O art. 42, da Lei 9.430/96 estabelece a inversão do ônus da prova e a presunção
da omissão de rendimentos se o contribuinte, intimado, não justificar a origem
com rendimentos. Na falta de justificação prevalece a presunção legal de os
depósitos bancários serem rendimento tributado omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000778/2008-18
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 366.217,21, acrescido de multa
e juros de mora, referente a fatos geradores havidos no ano-calendário 2004, com ciência pessoal
em 4/7/2008 (fls. 364), nos termos do Termo de Encerramento da Ação Fiscal.
TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL (fls. 320 a 351)
Depois de narrar a gênese do procedimento de fiscalização, a comunicação com o
contribuinte e as Requisições de Movimentação Financeiras (RMF) expedidas às instituições
financeiras, a autoridade tributária comprovou a origem dos depósitos bancários junto à fonte
pagadora, a Câmara dos Deputados, mediante o batimento com a resposta do Ofício no 26/2008,
mais precisamente proventos, verbas indenizatórias e ressarcimento de despesas.
Também foram comprovados os resgates de aplicações financeiras e os títulos de
capitalização.
Depois, lançou a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, a bem do art. 42 da Lei no 9.430/96, e relacionado no
Anexo de fls. 344 a 351.
IMPUGNAÇÃO (fls. 366 a 415)
Impugnação formalizada em 1/8/2008.
Antes de defender-se da atuação, o impugnante explica ser criador de gado, além
de exercer o mandato parlamentar, critica a investigação da movimentação financeira
previamente à instauração do procedimento de fiscalização pela Equipe de Seleção e Preparo e
enfatiza que houve tributação de valores movimentados e transferidos entre as contas bancárias
de sua titularidade.
Defende a impossibilidade de realização de fiscalização sem a abertura devida do
Mandado de Procedimento Fiscal, em obediência à Portaria no 4.066/2007 e com fundamento no
art. 7o, inc. I, do Decreto no 70.235/72, devendo ser anulado o procedimento fiscalizatório por
não haver observado os preceitos constitucionais de publicidade, moralidade, devido processo
legal, contraditório e ampla defesa.
Sustenta a indevida quebra do sigilo bancário, sem ordem judicial, por se tratar de
direito constitucional nos incisos X e XII do art. 5o da Constituição Federal, de não ser oponível
o art. 145, § 1o do Código Tributário Nacional em face ao direito individual do contribuinte, de
ser ilegal o procedimento e de não ser cabível a fundamentação com base em dados oriundos de
sua movimentação financeira.
Caso mantida a autuação, requer a anulação dos créditos constituídos das
transferências entre contas correntes da mesma titularidade.
Requer a produção de prova pericial e a produção posterior de provas.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 462 a 487)
A autoridade julgadora rejeitou a produção posterior de provas, nos termos dos
arts. 15 e 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que determinam a apresentação da prova documental
conjuntamente com a apresentação, não tendo o impugnante demonstrado algumas das exceções
contidas nas alíneas do § 4o do art. 16 desse Decreto.
Rejeitou também o pedido de perícia contábil, com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/72, por se tratar de medida prescindível.
Rejeitou a preliminar pois não há óbice de acesso das autoridades tributárias às
informações bancárias desde que observados os requisitos contidos na legislação tributária, nos
termos do § 2o do art. 11 da Lei no 9.311/96, inc. II do art. 197 do Código Tributário Nacional e
art. 6o da Lei Complementar no 105/2011. Também inexistindo óbice para acesso, da equipe de
seleção e preparo, dos valores encaminhados pela instituição financeira de forma totalizada.
Rejeitou o argumento de quebra indevida do sigilo bancário.
Manteve a autuação da forma como tirada, pois o impugnante não juntou aos
autos as provas de que houve transferência entre contas da mesma titularidade, e rejeitou a
impugnação.
Ciência postal em 25/3/2013.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 493 a 533)
Recurso voluntário formalizado em 16/4/2013, em que reitera os termos
deduzidos na impugnação
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor e realizando os apontamentos que
julgar necessários.
DA APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Quanto ao protesto para a apresentação posterior de outros documentos, há que o
denegar pelas razões a seguir delineadas (destaques acrescidos):
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
...
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
IV – as diligências, ou perícias que o Impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao Impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o Impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Conclui-se dos excertos normativos acima transcritos que, na fase litigiosa, a
oportunidade de carrear aos autos os documentos necessários à defesa, a fim de elidir o
lançamento, é junto com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo quando demonstradas, fundamentadamente, as exceções
expressamente previstas acima (art. 16, § 4o, incisos a, b, c).
A título de exemplo, meras alegações genéricas de impossibilidade ou dificuldade de
produção de provas são incapazes de produzir o efeito pretendido, quando
desacompanhadas de demonstração concreta da ocorrência de evento que, ou por sua
imprevisibilidade e inevitabilidade, crie impossibilidade intransponível; ou reste
demonstrada a ocorrência de questão superveniente; ou seja, tendente a confrontar
questão trazida em momento posterior aos autos.
Nada disso restou evidenciado nos autos.
No tocante à perícia contábil requerida, cabe afastá-la, com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972 (redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993), pois se
trata de medida prescindível, já que constam dos autos todos os elementos necessários à
decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADES – PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO – Porque o
indeferimento ou deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência
depende do livre convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos
termos da processualística fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade
da decisão, sobretudo quando os autos estão a demonstrar a sua
prescindibilidade. (Acórdão no 1071.975, de 07/01/1997)
Ademais, sequer foi feita a solicitação de perícia de acordo com o rito demandado pela
legislação tributária, não sendo inclusive indicados quesitos e nome, endereço e a
qualificação do profissional do seu perito (art. 16 do Decreto 70.235/1972).
Assim, diante das considerações acima, fica denegado o pedido de apresentação
posterior de provas e perícia.
DA JURISPRUDÊNCIA TRAZIDA E INCONSTITUCIONALIDADE ARGÜIDA
Inicialmente, cabe deixar em relevo que, em regra, as decisões administrativas e
judiciais estão adstritas às partes do litígio, inter partes, e não são extensíveis a todos.
Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das decisões prolatadas no
âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir eficácia normativa
(Código Tributário Nacional, art. 100), ou se existente Súmula com publicação de ato
pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a administração tributária federal,
consoante o artigo 75, §§, da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
De igual sorte, no que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação
ou recurso ainda não definitivamente julgado, os órgãos julgadores da Administração
Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
A propósito, impende ainda prelecionar que eventuais argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas constantes do enquadramento legal da
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

exação fiscal são inoperantes nessa esfera de julgamento, em face de a autoridade
administrativa encontrar-se vinculada à lei (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/1990),
mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art.
142 do Código Tributário Nacional CTN).
Em outras palavras, não lhe compete apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia de preceitos legais considerados pelo sujeito passivo em oposição à
Constituição Federal.
Oportuno trazer à colação excerto do Parecer Normativo COSIT/SRF no 329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
Tal entendimento, por óbvio, não causa surpresa aos Órgãos de Julgamento, vez que as
leis, regularmente editadas, gozam de presunção de legitimidade até que sejam
declaradas inconstitucionais pelo Poder adequado: o Judiciário.
Assim, dada a ausência de tais determinações, relativamente à jurisprudência
colacionada pelo contribuinte, têm-se como inaplicáveis ao caso em tela. Não significa
isso, entretanto, quando trazidas ou mencionadas, inclusive excertos doutrinários, de um
lado e de outro, que não devam ser consideradas como importante reforço e ilustração
da posição sustentada.
PRELIMINAR DE NULIDADE

QUEBRA DO SIGILO FISCAL
Sustenta o impugnante, em síntese, que a Fiscalização utilizou procedimento ilegal e
inconstitucional para apurar o crédito tributário, quebrando o seu sigilo bancário
previamente à abertura do Mandado de Procedimento Fiscal MPF, sem autorização
judicial. Acrescenta que deveria ter sido cientificado da investigação, via Mandado de
Procedimento Fiscal, vez que não se admite investigação sigilosa ou oculta na ordem
constitucional hodierna.
Sem razão, no entanto.
De plano, não há óbice ao acesso das Autoridades Fiscais às informações bancárias dos
contribuintes, desde que observados os requisitos dispostos na legislação tributária,
senão vejamos (destaques acrescidos):
Lei 9.311 de 24/10/1996
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e
arrecadação.(Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e
registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações
necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das
respectivas operações, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a
ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Código Tributário Nacional
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos
bens, negócios ou atividades de terceiros:
...
II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
...
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de
qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades.
Lei Complementar 105/2001:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei
Complementar:
I – os bancos de qualquer espécie;
...
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor.
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Primeiramente, na legislação tributária pátria em vigor nos exercícios fiscalizados, não
há disposição legal que proíba a Receita Federal do Brasil – RFB de selecionar
contribuintes para eventual fiscalização com base em informações disponibilizadas
pelas Instituições Financeiras. Ao contrário, há explícita permissão insculpida no art.
11, parágrafo 2o, da Lei 9.311/1996, transcrito acima, sendo apenas advertido que a
movimentação ocorrida no ano-calendário seja encaminhada ao Órgão de forma
totalizada.
Não há letra morta na lei, sendo o objetivo cristalino, quando determina o envio dos
dados financeiros à RFB, na forma globalizada: verificar, por exemplo, se são
compatíveis as movimentações bancárias com os valores declarados pelos contribuintes.
Tal ação está perfeitamente incluída na competência legal de tributar e fiscalizar
conferida à RFB na Lei 9.311/1996, art. 11.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Seria deveras sui generis, para não dizer destituído de qualquer razoabilidade, entender
que os contribuintes deveriam ser comunicados previamente acerca dos trabalhos
internos de seleção efetuados pela Fazenda Pública. Por óbvio, procedimento fiscal
eventualmente a ser aberto seria inócuo, especialmente em relação a contribuintes que,
deliberadamente, cometeram infrações à legislação tributária.
Naturalmente, do Procedimento Fiscal em si, a ser eventualmente aberto para esclarecer
as discrepâncias encontradas pela fiscalização diuturna do cumprimento das obrigações
tributárias pelos contribuintes, efetuada pela RFB, o contribuinte deve ser cientificado
previamente, a fim de poder elucidar aquelas questões.
Da análise dos dispositivos acima transcritos, destaca-se, de forma clara, que
independentemente de concessão judicial, a Lei Complementar no 105 autorizou, com
clareza meridiana no seu art. 6o, a autoridade fiscal a examinar livros, registros e
documentos de instituições financeiras, incluindo as contas de depósitos e aplicações
financeiras, na hipótese de ou estar o procedimento fiscal em curso, ou o processo
administrativo instaurado, e que sejam essas medidas necessárias.
Ademais, verifica-se tanto no art. 198 do CTN, bem como no art. 5o § 5o, da LC
105/2001, o qual dispõe que “as informações a que refere este artigo serão conservadas
sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor”, que o sigilo continua a subsistir,
ocorrendo apenas transferência da responsabilidade às Autoridades Fiscais.
Igualmente não há afronta a dispositivo constitucional garantidor do sigilo (art. 5o da
CF/88 e cláusulas pétreas), pois os preceitos apontados não guardam relação com as
informações obtidas das movimentações bancárias, vez que a obtenção destas não
somente é garantida por lei, como visto, mas também pela própria Constituição Federal.
Prova disso é o seu art. 145, § 1o (destaque acrescido), que autoriza perfeitamente o
procedimento fiscal em questão:
1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos,
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Não é pertinente argumentar que o termo “... respeitados os direitos individuais...”
abrange a modalidade sigilo bancário, pois se criaria interpretação circular,
inconsistente e paradoxal. Os direitos individuais, aqui, são aqueles garantidos por lei e
pela Constituição, vinculados aos princípios balizadores do ordenamento jurídico pátrio,
como o da ampla defesa, do devido processo legal e outros. Sabiamente, não quis o
legislador constitucional erigir direitos absolutos, como quer crer o contribuinte em
relação ao seu suposto direito de sigilo bancário, que não se vergastariam diante de
interesse público maior.
In casu, não há que se falar em investigação oculta ou quebra de sigilo prévia, isto é,
não dispunha a Receita Federal do Brasil – RFB de “todos os dados bancários...
selecionados e preparados para a fiscalização”, mas tão-somente os valores globais
movimentados em cada ano-calendário, na forma da lei. Se tivesse algum fundamento
tal alegação, não haveria necessidade de solicitar a apresentação dos extratos ao
contribuinte.
A motivação do procedimento fiscal está registrada em vários documentos fiscais,
inclusive com a demonstração, na forma de planilhas, dos valores globais informados
pelas Instituições Financeiras em oposição ao montante dos rendimentos Declarados
pelo contribuinte (fls. 037/038, 253/254).
Após a observação de que guardavam substancial discrepância com os montantes
informados nas Declarações de Ajuste Anual, foi aberto procedimento fiscal, do qual foi
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

adequadamente cientificado o contribuinte, ora impugnante, sendo-lhe entregue não
somente o Termo de Início da Fiscalização, contendo solicitação para apresentação dos
extratos bancários, mas também o competente Mandado de Procedimento Fiscal
previamente emitido (fls. 001/024).
Dessa forma, restou atendido o disposto na Lei Complementar 105/2001, supracitada,
vez que o esclarecimento daquela divergência envolve exame dos extratos bancários na
sua forma detalhada, agora de forma não mais globalizada, em atenção à forma
individualizada de comprovação da origem dos créditos requerida pela Lei 9.430/1996,
art. 42, sendo a solicitação de apresentação dirigida, primeiramente, ao sujeito passivo.
O contribuinte, em resposta ao supracitado MPF, no 07.02.01.002007001525, solicitou
inclusive prorrogação do prazo, vez que o entendeu exíguo, nas suas próprias palavras,
“para que se pudesse atender fielmente às requisições efetivadas, uma vez que a
contabilidade... ainda está a fazer tal levantamento” (fls. 025/027).
Além disso, de forma diligente, os Auditores Fiscais responsáveis responderam a
questionamento do contribuinte acerca da razão da fiscalização em curso, aproveitando
o ensejo para reintimá-lo a apresentar a documentação requerida (fls. 028/032).
Não é demais deixar em relevo que a Receita Federal do Brasil tentou obter
previamente, do próprio contribuinte, que não se dignou a fornecê-las, cópia das
informações bancárias, a exemplo das fls. 01, 23/24, 29/32. Somente após as infrutíferas
tentativas de obtenção dos mencionados extratos, inclusive com o envio de
Reintimações Fiscais, foram encaminhadas as Requisições de Movimentação Financeira
RMF, na forma da legislação tributária enunciada no bojo destas, ao Banco da
Amazônia, Banco do Brasil e CEF (fls. 74/114, 115/186 e 189/236).
Acerca dessa questão, nos autos, encontra-se registrada a motivação das RMF (fls.
37/38, 253/256), vez que, como já mencionado, diante das discrepâncias encontradas na
movimentação financeira global e o montante declarado, apesar de intimado para tanto,
o contribuinte não houve por bem fornecer os documentos solicitados pela RFB. Tal
conduta, de forma manifesta, dificultou os trabalhos da Autoridade Fiscal, incluindo-o
de plano no rol dos casos de indispensabilidade de exames da sua movimentação
financeira, que se deu através das RMF supracitadas (art. 33 da Lei 9.430/1996 c/c
Decreto 3.724/2001, art. 3o, VII).
Assim, verifica-se a não materialização de qualquer inversão do devido processo legal,
mas sim estreita atenção a ele, especialmente ao disposto no art. 6o da LC 105/2001, o
Decreto 3.724/2001 e a Lei 10.174/2001, que não se incompatibilizaram no tempo e
espaço normativo.
Fica rejeitada, conseqüentemente, a preliminar de nulidade por quebra do sigilo
bancário, haja vista estar o procedimento fiscal esteado em legislação tributária eficaz,
autorizadora do acesso às informações financeiras do contribuinte.
DO MÉRITO
Sustenta ainda o impugnante, ipsis litteris (destaque acrescido), “que o lançamento
fiscal deverá ser anulado, exatamente pela incidência do IRPJ mais de uma vez sobre a
mesma parcela”. Acrescenta que não foram excluídos os valores transferidos entre as
contas de sua titularidade, requerendo, inclusive, perícia contábil para esse fim.
Não procede a alegação, cabendo registrar que, certamente, o impugnante, quando se
refere ao IRPJ, em verdade, quer dizer IRPF. Primeiramente, quanto ao requerimento de
perícia, este já foi analisado alhures e indeferido, uma vez que é procedimento
prescindível e os autos contêm elementos suficientes para a decisão.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Segundo, em relação à suposta duplicidade na consideração de valores, na apuração do
Crédito Tributário, há que colacionar, primeiramente, excerto da legislação que sustenta
a tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, objeto dos
autos. Lei no 9.430/1996, em vigor (destaques acrescidos):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(vide art. 4o da Lei no 9.481/1997).
Da exegese do dispositivo, depreende-se que há estabelecimento de uma presunção
legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Não se está falando de presunção legal absoluta, juris et de jure, que é a consideração
que a própria lei faz de conseqüências deduzidas de atos ou fatos, considerando-as
verdadeiras, ainda que haja prova em contrário, mas sim juris tantum, ou seja,
presunção relativa e infirmável por prova em contrário do contribuinte, que tem a
incumbência de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos, já
que a própria lei define os depósitos bancários de origem não comprovada como
omissão de receita ou de rendimentos.
Não há, pois, qualquer inversão no ônus da prova ou elementos probatórios
insuficientes para a lavratura do Auto de Infração. Encontra-se explícita a determinação
de que a comprovação da origem dos recursos, independentemente de não estar
obrigada à escrituração, compete à pessoa física titular da conta.
O fato imponível do lançamento não é a simples movimentação de recursos pela via
bancária. Na realidade, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade de renda
representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso fosse a mera circulação de
valores, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente
ofertados pelo sujeito passivo.
Além disso, observe-se, não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração
da infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser
demonstrada a efetiva existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores
de riqueza, ou nexo de causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do
impugnante.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Tal discussão, atualmente, sequer existe na jurisprudência administrativa, que já
sumulou a questão:
Súmula Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF no 26: A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
O dispositivo legal em que se fundamenta o lançamento substituiu inteiramente os
preceitos fundados em legislação pretérita não compatível, sendo de clareza meridiana:
materializam-se como omissão de receitas ou rendimentos creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida junto à instituição financeira, os valores não
comprovados mediante documentação hábil e idônea comprobatória da origem dos
recursos utilizados nessas operações pelo titular.
Essa comprovação deve se dar de forma individualizada, pelo titular da conta, ou seja,
há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca da procedência
das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Não se está dizendo que a coincidência de data e valores é absoluta, mas tão somente
que deve haver certeza de que determinado valor, constante dos extratos, corresponde
de fato ao(s) documento(s) tendente(s) a atestar(em) sua origem. Em outras palavras, os
valores auferidos constantes das provas eventualmente apresentadas como
comprobatórias das origens devem corresponder aos depósitos/créditos efetuados nas
contas.
O ora impugnante tinha pleno conhecimento de que tal correlação era necessária,
inclusive lhe foram concedidas as prorrogações solicitadas para providenciar tal
conciliação e apresentar a documentação hábil e idônea comprobatória da origem dos
recursos creditados em suas contas durante o procedimento fiscal. Na fase litigiosa,
igualmente, foi-lhe oportunizado o ateste da procedência dos créditos, junto com a sua
impugnação.
Todavia, limitou-se a argüir preliminar, que se viu indevida, bem como a fazer a
alegação genérica de que foram incluídas em duplicidade importâncias transferidas de
uma conta para outra, não se dignando a apontar um valor sequer que tenha sido assim
computado.
Cumpre repisar que é o titular da conta quem deve fazer a demonstração de que isso
aconteceu, já que não há qualquer elemento nos autos que permita identificar esse fato.
Estes, ao contrário, dão conta de prévia, criteriosa e clara exclusão de vários créditos
bancários pela Autoridade Fiscal, ou seja, valores que foram considerados como de
origem comprovada e que não entraram na apuração do crédito tributário. Por exemplo:
os proventos; os depósitos listados na declaração da Câmara dos Deputados como sendo
de verbas indenizatórias; o ressarcimento de despesas, a exemplo da Cota Postal
Telefônica; os resgates de aplicações financeiras e de títulos de capitalização (fls.
257/264).
Não se avista, portanto, a alega consideração em duplicidade de valores transferidos de
uma conta para outra.
Em suma, a movimentação detectada requereu aprofundamento. Não lavrou a
Autoridade Fiscal o Auto de Infração, pura e simplesmente, sem antes tentar obter
esclarecimentos e procurar investigar adequadamente a matéria, segundo os meios
legais à sua disposição. Igualmente, na fase litigiosa, teve o impugnante respeitados o
seu direito ao contraditório e ampla defesa, contudo, não se dispôs a esclarecer, de
forma hábil e idônea, a origem dos recursos em suas contas.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Assim, tem a Autoridade Fiscal o dever de autuar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não atestada. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente, tão somente, a inquestionável observância
do diploma legal aplicável ao caso em espécie.
A jurisprudência é farta no sentido da caracterização como omissão de rendimentos dos
depósitos bancários de origem não comprovada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Não comprovada sua origem pelo contribuinte,
caracterizam omissão de receita tributável. (Ac. 1o CC 10173.986/83, Ac. 1o CC
10306.497/84, Ac. 1o CC 10227.379/92, Ac. 1o CC 1035.560/83, Ac. 1o CC
1051.926/86)
IRPF-EX: 1999 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Comprovado que o procedimento observou as determinações do artigo 42 da Lei
no 9.430/96 e não se constatando provas documentais contrárias à referida
presunção legal, correta a tributação desses valores como renda percebida pelo
contribuinte. (Ac. 1o CC 10245.930/2003)
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997 A Lei no 9.430/96, que teve vigência
a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de depósito ou
investimento. (Ac. 1o CC 10613.260/2003)
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de nulidade e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o lançamento.
Irretocável o decidido pela autoridade julgadora de primeira instância, merecendo
os acréscimos de Súmulas deste CARF a respeito de elementos deduzidos pelo recorrente.
A respeito da preliminar de nulidade referente à obtenção de dados totalizados
oriundos das declarações de CPMF, entregues pelas instituições financeiras nos termos do § 2o
do art. 11 da Lei no 9.311/96, convém destacar que o procedimento de fiscalização é inquisitório
e pode, quando o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário,
dispensar a prévia intimação ao sujeito passivo nos termos da Súmula CARF no 46.
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não que seja o caso dos autos, em que a autoridade tributária requereu, após início
do procedimento de fiscalização, mediante termos de intimação, os extratos bancários de suas
contas correntes e de aplicações financeiras, cadernetas de poupanças e todas as contas mantidas
pelo declarante, cônjuge e dependentes no Brasil e exterior, não obtendo resposta.
Fez-se necessário expedir RMFs para que as instituições financeiras fornecessem
informações detalhadas dos lançamentos bancários, procedimento que respeitou o devido
processo legal, os princípios administrativo e os elementos essenciais do ato administrativo. Não
havendo também nenhum óbice à ampla defesa e ao contraditório, porquanto, ao recorrente,
foram oportunizados os prazos legais para formalização da impugnação e do recurso voluntário.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.959 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2008-18

Com relação à quebra do sigilo bancário, o já transcrito art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 autoriza a ação fiscal a obter dados referentes à movimentação
bancária e se revela lícito o exame fiscal das operações bancarias sem a prévia autorização
judicial, desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.
Cumpre esclarecer, ainda, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção
contra a divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O
simples repasse de informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura
a quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
De se observar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao manifestar-se sobre a
Lei Complementar no 105/2001 no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, julgado
em 24/2/2016, com repercussão geral reconhecida, entendeu, por maioria de votos, que a referida
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos para a Administração Tributária, que tem o dever de preservar o
sigilo dos dados, inexistindo, portanto, ofensa a direitos e garantias fundamentais do
contribuinte.
No mais, quanto as eventuais transferências entre contas de mesma titularidade, o
recorrente não produziu prova apta e idônea a desconstituir a presunção fiscal do art. 42 da Lei no
9.430/96, tendo se limitado a alegações desacompanhadas de provas que não tem o condão de
desconstituir, no todo ou em parte, o lançamento combatido.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital